Tribunal: TJES
Processo: 5014062-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014062-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

AGRAVADO: RENATO RANGEL FILHO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Galwan Construtora e Incorporadora S/A contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJES que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença; a embargante alega omissão quanto à tese de impossibilidade de penalidade por mora imputável ao aparelho judiciário, contradição interna e erro material. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso quanto à tese de que a mora decorreria exclusivamente de atraso do Judiciário; (ii) estabelecer se há contradição interna no acórdão por reconhecer equívoco na indicação legal e manter o dispositivo; (iii) determinar se há erro material quanto à qualificação do vício da decisão originária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se limitam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não constituindo meio hábil para rediscussão do mérito. 4. O acórdão enfrentou de forma suficiente a tese relativa à atualização do débito, concluindo que compete ao executado atualizar o valor até o efetivo pagamento, rejeitando implicitamente a tese baseada no precedente isolado do REsp 1.698.579/PR; inexistente, portanto, omissão. 5. Não se configura contradição interna, pois a correção do fundamento legal — do art. 526, §2º, para o art. 523, §2º, do CPC — sem alteração do resultado prático, representa mera adequação da fundamentação. 6. A embargante busca, em verdade, novo julgamento da matéria, o que é inviável em sede de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado do STJ (EDcl no MS 21.766/DF). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: 8. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 9. A correção de fundamento legal sem alteração do resultado do julgamento não caracteriza contradição interna, configurando mera adequação da fundamentação. 10. Compete ao executado atualizar o débito até a data do efetivo pagamento para a configuração de quitação integral. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.024, §1º, 523, §2º, e 526, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5014062-24.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

EMBARGADOS: RENATO RANGEL FILHO E POLYANA RIBEIRO DONNA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração (evento 16242947) opostos por
GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
em face do v. acórdão (evento 15618647) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos,
NEGOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo incólume a decisão de piso que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Em suas razões, a parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios de omissão, contradição e erro material (na qualificação do vício de origem, que seria
error in judicando
). Quanto à omissão, alega que o Colegiado teria deixado de analisar a tese central da defesa, embasada na impossibilidade de ser penalizada com multa e honorários por mora na atualização do débito que seria exclusivamente imputável ao aparelho judiciário (em razão do lapso de 10 meses entre a juntada do cálculo e a intimação), tese esta supostamente balizada pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.698.579/PR. Quanto à contradição, afirma que o acórdão seria internamente dissonante ao, de um lado, reconhecer que a decisão de primeiro grau utilizou o dispositivo legal equivocado (art. 526, §2º, do CPC) e, de outro, manter o dispositivo da decisão (incidência da multa e honorários), substituindo o fundamento pelo art. 523, §2º do CPC.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado, constata-se que as questões foram enfrentadas de forma clara e suficiente, tendo sido consignado que competia à executada atualizar o débito até a data do efetivo pagamento/depósito, sendo indispensável a atualização do valor da condenação até a data do efetivo cumprimento, como forma de recompor o valor devido, sob pena de quitação parcial e enriquecimento sem causa do executado (conforme jurisprudência deste TJES). Ao aplicar a regra geral e consolidada no âmbito deste Tribunal e do STJ (o débito deve ser atualizado até a data do pagamento para configurar quitação integral), o acórdão tacitamente
rejeitou a exceção
baseada no precedente isolado do REsp 1.698.579/PR, que não vincula este órgão julgador. A conclusão do acórdão, no sentido de que a atualização é dever do executado para fins de quitação integral, é diametralmente oposta à tese da embargante, demonstrando que a matéria foi devidamente apreciada, e a pretensão é de obter um novo julgamento, o que é vedado pela via dos aclaratórios.

Também não assiste razão à embargante quanto aos vícios de contradição e erro material. A contradição que autoriza os embargos é a interna, aquela que se verifica entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, ou entre diferentes partes da própria fundamentação. O acórdão reconheceu que a decisão de piso mencionou o art. 526, §2º, do CPC, mas esclareceu, de forma expressa, que o dispositivo legal materialmente aplicável ao caso era o art. 523, §2º, do CPC, que trata do pagamento parcial no cumprimento de sentença. O julgado corrigiu o erro de ofício, aplicando o direito à situação fática, e concluiu pela incidência das penalidades com base na regra correta (art. 523, $\S 2^{\circ}$, do CPC). Essa correção de um equívoco de indicação legal, sem alteração do resultado prático (a penalidade ser devida em razão do pagamento parcial), não configura contradição, mas sim a adequação da fundamentação.

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.